Tribunal: CARF
Processo: 14489.000825/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000825/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/06/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
ABRANGENDO
DIVERSOS
ESTABELECIMENTOS.
LANÇAMENTO NA MATRIZ.
De acordo com o art. 243 e parágrafo 2o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, verificado o atraso no pagamento das
contribuições, deve-se lavrar notificação fiscal de lançamento em face da
empresa, a qual é considerada para efeitos previdenciários e também para o
salário-educação, como a entidade da administração pública indireta (art.15, I
da Lei no 8.212/91).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
Ocorre o fato gerador das contribuições previdenciárias no último dia do mês
da competência, de modo que, realizando-se a contagem da decadência na
forma do art. 150, §4o, do CTN, opera-se a decadência cinco anos depois.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000825/2008-69
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000825/2008-69

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14489.000825/2008-69, em face do acórdão no 12-21.328 (fls. 882/887), julgado pela 15a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 14 de outubro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“LANÇAMENTO
Trata-se de crédito para a Seguridade Social (NFLD 37.122.699-6) no valor originário
de R$119.187,00, acrescidos dos encargos moratórios, a serem calculados quando da
emissão da guia de pagamento, abrangendo o período de 03/1997 a 06/2004, decorrente
da glosa de dedução realizada indevidamente pelo contribuinte a título de contribuição
do salário-educação ao FNDE incidente sobre o pagamento de remuneração a segurados
empregados, conforme relatório fiscal, de fls. 30/34.
2. Informa o relatório fiscal que:
2.1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento de remuneração a
empregados.
2.2. O lançamento abrange as contribuições para o salário-educação decorrentes de
glosa de deduções realizadas a título de indenização de dependentes, tendo origem na
Representação administrativa (fl.35) encaminhada pelo FNDE à Secretaria da receita
federal do Brasil.
2.3. Tal irregularidade ocorreu nas competências 03.1997 a 06.2004, época em que o
contribuinte possuía convênio com o FNDE, recolhendo diretamente àquele órgão as
contribuições do salário-educação. Ocorre que o contribuinte efetuou deduções a título
de indenização de dependentes quando do recolhimento das contribuições em desacordo
com as informações prestadas ao FNDE, motivando a glosa da dedução.
2.4. O auditor fiscal fez juntada aos autos de cópia dos seguintes documentos emitidos
pelo FNDE: Demonstrativo de divergência por estabelecimento - Comparativo entre
deduções realizadas e informações dos alunos beneficiados na posição - ATUAL,
Demonstrativo de recolhimentos, Relação de alunos para regularização da empresa na
indenização de dependentes (fls.40/793).
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 28/11/2007 (fls.796), via postal
com aviso de recebimento, apresentando a defesa aos 27/12/2007, de fls. 799/814.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. que deveriam ter sido constituídos créditos distintos para cada estabelecimento
com CNPJ próprio da impugnante.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000825/2008-69

3.2.2. decadência com base no art.l50, parágrafo 4° do CTN, tendo em vista que o
lançamento ocorreu no dia 22.10.2007, que houve pagamento antecipado e por último
que o a1“t.45 da lei 8.212/91 é inconstitucional.
3.2.3. pede no caso de indeferimento da anulação da multa, a sua redução em 50%.
4.1. É o relatório.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO AO FNDE. GLOSA.
A dedução realizada indevidamente pelo contribuinte relativa à contribuição de salário-
educação ao FNDE deve ser glosada, quando realizada em desacordo com as
informações prestadas àquele órgão.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
Diante da Súmula vinculante no.08 do STF, o artigo 45 da lei 8.212/91 foi; declarado
inconstitucional. Aplica-se, portanto, o prazo decadencial previsto no art.l50, parágrafo
4° do CTN, em havendo pagamento antecipado. `
Lançamento Procedente em Parte.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 897/911,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida, somente
quanto à preliminar de nulidade e quanto à decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade.
A DRJ de origem apreciou a preliminar de nulidade suscitada quanto a
insurgência da recorrente em razão de ter sido notificada na matriz do auto de infração, ao invés
da filial. Vejamos trecho do voto da decisão de primeira instância:
6.2. Constituição do crédito abrangendo diversos estabelecimentos.
6.2.1. De acordo com o art. 243 e parágrafo 2o do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, verificado o atraso no pagamento das contribuições,
deve-se lavrar notificação fiscal de lançamento em face da empresa, a qual é
considerada para efeitos previdenciários e também para o salário-educação, como a
entidade da administração pública indireta (art.15, I da Lei 8.212/91).
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000825/2008-69

6.2.2. Logo, encontra-se correto o lançamento realizado no estabelecimento matriz da
impugnante (CNPJ: 42.357.483/0001-26), como consta da capa (fls.01), abrangendo
fatos geradores dos estabelecimentos de CNPJ 42.357.483/0006-30 e 42.357.483/0010-
17, todos devidamente discriminados nos relatórios “Discriminativo sintético por
estabelecimento” e “Relatório de lançamentos” (fls. 12/17), não trazendo qualquer tipo
de prejuízo à impugnante para o exercício de seu direito de defesa.
6.2.3. Ademais, a impugnante tomou ciência do Mandado de Procedimento Fiscal
(fls.27) que originou a ação fiscal justamente no estabelecimento matriz (fls.27 e 794),
mesmo estabelecimento para o qual foi remetida a notificação fiscal de lançamento via
postal com aviso de recebimento (fls.1 e 796).
6.2.4. Adiciona-se que o domicílio tributário da impugnante é o lugar de sua sede,
conforme art. 127, II do CTN, a qual foi definida no estatuto social (fls.825) como na
cidade do Rio de Janeiro, sendo válida a notificação do lançamento no estabelecimento
42.357.483/0001-26.
Entendo que carece de razão a recorrente, adotando as razões de decidir de
primeira instância. Ademais, relevo salientar que inexiste nulidade quando esta não acarreta
qualquer prejuízo. No caso, a recorrente, ciente do lançamento, apresentou impugnação, não
tendo comprovado qualquer prejuízo ao fato da recorrente ter sido intimada na matriz.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar.
Decadência.
Defende a recorrente que os fatos geradores abrangidos pela decadência seriam
até a competência 05/2003.
A DRJ de origem considerou que, como o lançamento abrange o período de
03/1997 a 05/2000, estaria ele parcialmente fulminado pela decadência, nos termos do art. 150, §
4°, do Código Tributário Nacional, pois a ciência da contribuinte se deu em 28/11/2007 (fl. 800).
Diante disso, declarou decadente o lançamento naquelas competências.
Todavia, foi referido no acórdão da DRJ que, em relação às competências
12.2002, 05.2003, 06.2003, 12.2003 e 06.2004 a decadência não as alcança, já que o crédito foi
constituído dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador. Não
merece reparo a decisão de primeira instância, eis que, sendo cientificada do lançamento a
contribuinte em 28/11/2007, não houve, na forma do art. 150, §4o, do CTN, o transcurso do
prazo decadencial de nenhuma outra competência além daquelas já consideradas pela DRJ de
origem como abrangidas pela decadência.
Rejeita-se a alegação de decadência, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.436 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000825/2008-69

Fl. 919
DF CARF MF
Original